Tribunal: TJSP
Processo: 2145978-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Vício inexistente – Embargante que nem sequer apontou o vício que alega – Nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.